Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. ALTERAÇÃO REALIDADE DOS FATOS.

1. A litigância de má-fé corresponde ao exercício de direitos e prerrogativas processuais de maneira abusiva e em desrespeito aos postulados da lealdade, honestidade e probidade, de forma a criar empecilhos ao regular trâmite do processo, como pode ser depreendido do art. 80 do Código de Processo Civil

2. Verifica-se que o exequente/agravante claramente faltou com a verdade nos autos de origem, uma vez que informou ter diligenciado sem sucesso na procura de inventário em curso no nome do exequente, ao passo que, como bem pontuou o juízo a quo, “tanto as diligências mínimas não foram ultimadas pelo Exequente que com mero lançamento do nome do de cujus no campo de consulta processual pública no sítio oficial do TJDFT, foi possível identificar, sem qualquer dificuldade, ação de arrolamento sumário 0700804-35.2022.8.07.0017 da universalidade de bens, em curso, no qual havia, inclusive, inventariante designada.”

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.